Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717860-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA EDUARDO CAVALCANTE MASSARANDUBA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA EDUARDO CAVALCANTE MASSARANDUBA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, processo n. 0707573-51.2020.8.07.0010, na qual indeferiu parcialmente a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD, o fazendo nos seguintes termos (ID 170118227 dos autos de origem): “Efetivada penhora da importância de R$ 3.154,95, por meio da decisão de ID 181690712. Foi bloqueada a quantia de de R$278,50 de contas pertencentes à executada DAYANNA GRACIELLY CARDOSO e o valor de R$2.876,45 de contas titularizadas pela executada DEBORA EDUARDO CAVALCANTE MASSARANDUBA. A parte devedora DEBORA EDUARDO CAVALCANTE MASSARANDUBA apresentou impugnação à penhora no ID 168937682, com documentos. A executada sustenta que os valores bloqueados são provenientes da sua remuneração e, portanto, impenhoráveis, na forma do art. 833, IV do CPC. Juntou contrato de prestação de serviços e extratos bancários (ID 180680673), bem como comprovantes de pagamento referentes a recebimento de comissão em virtude do trabalho exercido (ID 180680676, 180680675 e 180680674). Em sua manifestação, o exequente defende a penhora realizada. DECIDO. Institui o inciso IV do art. 833 do CPC que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". O art. 833, IV do CPC determina a impenhorabilidade do salário, haja vista este possuir caráter alimentício. Tal medida somente seria possível diante do consentimento do executado. Nesse sentido, segue jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE MENSAL. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE EM CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do montante mensal da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07367918620228070000 1684222, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (TJ-DF 07196331820228070000 1649015, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (TJ-DF 07225934420228070000 1649242, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26/01/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis o salário do devedor depositados em conta corrente cadastrada no órgão empregador. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07229997020198070000 DF 0722999-70.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observa-se que houve penhora do valor total de R$2.876,45, constituído por 3 bloqueios em contas distintas: (1) R$264,31 - Banco do Brasil, (2) R$2.600,69 - Midway S.A. e (3)R$11,45 - Picpay Bank – Banco Múltiplo S.A., conforme ordem SISBAJUD de ID181410105. Verifica-se que o contrato de prestação de serviços juntado pelo executada ao ID 180680673 foi firmado em data posterior ao bloqueio eletrônico, motivo pelo qual não restou demonstrada a relação entre os valores recebidos e a prestação de serviços à United Class. Nos grifos realizados pela executada quanto aos depósitos recebidos junto à sua conta do Banco do Brasil (mesmo ID), percebe-se que os recebimentos são oriundos de Innova Seg e Matrix Card, entretanto, os valores recebidos não são compatíveis com os extratos de repasse juntados aos autos ao ID 180680676, 180680675 e 180680674. Quanto ao extrato referente à conta da executada junto à Midway, são observadas transferências feitas de outra conta pertence à própria executada, também não sendo possível comprovar que se trate de valor recebido originariamente como verba salarial. Em relação à conta junto ao banco Picpay, não foi juntado extrato pela executada. Considerando que o bloqueio dos valores foi efetuado em 30/11/2023, determino o desbloqueio e devolução à executada DÉBORA do valor de R$1.113,27 correspondente à comprovação do recebimento de tais valores em decorrência de prestação de serviços à Innovaseg Corretora de Seguros, em data anterior ao bloqueio, conforme extratos de ID 180680676, 180680675 e 180680674. Expeça-se alvará. Por outro lado, não havendo comprovação de que o valor remanescente possua a mesma origem de verba salarial, determino a manutenção da penhora do valor de R$1.763,18, o qual deverá ser transferido ao exequente, mediante fornecimento dos dados bancários para transferência eletrônica do valor. Intime-se para informar os dados, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, determino a intimação da executada DAYANNA GRACIELLY CARDOSO para se manifestar acerca da penhora eletrônica realizada em suas contas, no prazo em dobro de 10 (dez) dias, pois não verifico movimentação processual nesse sentido. Após, ouça-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, pois todos proveniente de salário (art. 833, X, do Código de Processo Civil). Diz que “houveram (sic) bloqueios nas contas da agravante no valor total de R$ 2.876,45 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), do qual apenas R$ 1.113,27 (mil, cento e treze reais e vinte e sete centavos) foi reconhecido com impenhorável e restituído a apelante. Todavia, a quantia bloqueada remanescente, qual seja R$ 1.763,18 (mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), também faz jus a impenhorabilidade, considerando se tratar de valor auferido por meio de prestação de serviço autônomo da apelante a empresa UNITEDCLASS, que efetuava os pagamentos por meio da financeira MATRIX CARD, conforme comprovantes juntados aos autos.” Ao final requer: “c) Seja concedida a antecipação dos efeitos da Tutela Recursal, para que a importância de R$ 1.763,18 (mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) seja desbloqueado em favor da Agravante ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso; d) No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar total da r. decisão agravada, e reconhecer a impenhorabilidade das importâncias já delineadas.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que a pretensão recursal diz respeito apenas a quantia de R$ 1.763,18, uma vez que já teria sido liberado à recorrente o valor de R$ 1.113,27, do total bloqueado, que foi de R$ 2.876,45. A dívida tem valor histórico de e R$ 9.664,60. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Como relatado, a recorrente alega que a quantia mantida bloqueada (R$ 1.763,18) é proveniente de recebimento da empresa UNITEDCLASS, que efetuava os pagamentos por meio da financeira MATRIX CARD. Ocorre que, em uma análise superficial, infere-se que o bloqueio em conta ocorreu em 30/11/2023, portanto, antes da contratação da recorrente pela empresa UNITEDCLASS, cujo contrato é datado do dia 01/12/2023 (ID 58676790). Com efeito, inexiste sequer menção de alguma razão para que a UNITEDCLASS tenha realizado pagamento à recorrente antes de sua contratação em 01/12/2023, o que, em tese, desvincula o valor bloqueado do alegado recebimento de salário. Desse modo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Neste contexto, ausente requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator